Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTOS DE PARCELAS ATRASADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA A INCINDIR SOBRE O VALOR HISTÓRICO E A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADAS PARCELA ATRASADA. JUROS DE MORA A CONTAR DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso inominado. Alegou contradição quanto à análise do art. 397 do Código Civil ao decidir pela necessidade de interpelação judicial para constituir o devedor em mora.

2. Alega que o processo trata de direito líquido, certo e com vencimento definido (termo), razão por que a mora é constituída de pleno direito desde o momento do atraso no pagamento. Requereu o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes para estabelecer como o termo inicial da incidência dos juros de mora a data do inadimplemento de cada parcela, cujo inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, ou seja, sem necessidade de interpelação judicial.

3. Verifica-se que a parte embargada ré não tem interesse no processo, porque mesmo tendo sido intimada para comparecer à audiência de instrução, ela permaneceu inerte, tendo sido decretada a sua revelia. Também não apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora e ao que tudo indica não constituiu advogado. Os Correios também não conseguiram intimá-la para apresentar respostas aos embargos, contudo, como não haverá acolhimento do presente recurso opostos pela parte autora, não há necessidade de se proceder à nova intimação, sob pena de protelar, sem motivos, o recurso nesta instância revisora. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

5. O Acórdão 1440679, questionado pela parte autora, não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. A fundamentação está coerente com o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal a respeito da mora ser constituída a partir da citação válida, bem como com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme Recurso Especial no 1.513.262 - SP (2012/0041815-0).

6. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.